Tribunal: TJPA
Processo: 0802139-69.2021.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802139-69.2021.8.14.0104

APELANTE: ARY DE OLIVEIRA FONTES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO SUBSIDIANDO A CONDENAÇÃO - REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. VETOR DA CONDUTA SOCIAL DESABONADO EM DISSONÂNCIA COM O TEMA REPETITIVO N.
1077 C/C SÚMULA 444, DO C. STJ

- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Ary de Oliveira Fontes, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, § 2º, II e VII, c/c artigo 70, do Código Penal, à sanção de 14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 6 (seis) dias de reclusão, e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa (cf. ID 14317432).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) a absolvição do apelante por insuficiência de provas; (b) redução da pena-base ao mínimo legal (cf. ID 18552872).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 18552876).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID

20404410).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

No mérito, a defesa requer a absolvição do apelante, por insuficiência de provas, consoante artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Sem razão,
data venia
.

Ao compulsar os autos, constato que
a prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (devidamente registrada em meio audiovisual) é que suficiente para a formação de juízo positivo da culpa do réu.

Vejamos.

Em seu
depoimento, a ofendida Karen Cristina Melo da Conceição ratificou os termos da denúncia, afirmando com clareza e segurança que o apelante é o autor do delito, descrevendo com firmeza a cena criminosa na qual esse subtraiu, mediante grave ameaça exercida por meio de arma branca. Conta que
no dia que ocorreu o roubo estava junto com o namorado (José Erivan), a tia e a prima dele em via pública, embaixo de uma árvore quando os dois indivíduos chegaram de moto anunciando o assalto. Relata que um permaneceu no veículo enquanto o outro desceu com a mão na cintura, os ameaçando a todo tempo de que estava armado e que ia dar um tiro na cabeça, se não entregassem as coisas. Afirma o foram roubados primeiramente o seu celular, bem como os celulares de Erivan e da prima dele. Conta que pegou ainda o réu pegou a sua bolsa, que estava atravessada em seu corpo e que ele chegou muito perto dela, dando para sentir até o cheiro de droga. Conta que Erivan se distanciou, fazendo com o réu puxasse a faca, dando para ver uma bolsa de colostomia e uma costura no peito. Relata que o réu subtraiu a moto e a dupla empreendeu fuga.
Afirma que no dia dos fatos se dirigiu à delegacia, tendo fornecido as características do criminoso à autoridade policial, em especial os dentes empretecidos e o fato e utilizar bolsa de colostomia, sendo apresentada à foto de apelante, quem reconheceu de imediato (cf. ID 14317395).

A vítima José Erivan Prestes Costa também demonstrou clareza em seu relato perante o MM. Magistrado, apontado com segurança o réu como sendo o autor do delito, ratificando os termos do relato de Karen Cristina Melo da Conceição quanto à dinâmica dos fatos, à subtração dos celulares e da moto, ao emprego da arma branca, ao concurso de agentes e ao reconhecimento fotográfico do réu realizado na delegacia no mesmo dia dos fatos (ID 14317394).

Vale frisar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar, máxime quando descreve com firmeza a cena criminosa, tal como se deu no presente caso. Nesse sentido, destaco:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. (...) (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Elizia de Nazaré Oliveira Costa Vale, testemunha ocular dos fatos, corrobora com os depoimentos prestados pelas vítimas também sobre a dinâmica dos fatos, a subtração dos objetos de Karen, Erivan e de sua filha, o concurso de agentes, e o emprego da arma branca, bem como em relação à bolsa de colostomia que ficou aparente quando o apelante levantou a camisa para mostrar a faca. Afirma que não lhe foi roubado nada e que não chegou a fazer o reconhecimento do réu na fase inquisitorial (ID 14317397).

O apelante, por sua vez, negou os fatos, informando que estava em casa no dia do ocorrido. Afirma que fez uma cirurgia de grande extensão na época dos fatos em razão de um tiro que recebeu nas costas e o atravessou. Conta que usava bolsa de colostomia e nega que sua apelado seja boca preta.

ainda confessou a autoria delitiva (ID 14317398).

Assim, do choque de versões postas em juízo, entendo que deve prevalecer a palavra das vítimas, que descreveram detalhadamente a cena criminosa e reconheceram sem sombra de dúvidas o apelante como o autor do crime.
Ademais, não há razões que levem a crer que os ofendidos, que não conheciam o réu anteriormente, possuíam qualquer interesse em incriminá-lo falsamente ou de que as suas vontades tenham sido influenciadas por outro motivo que não o de dizer a verdade, não se vislumbrando nenhuma evidência que ponha em dúvida a sinceridade dos relatos prestados.

Portanto, nos moldes do artigo 155, do CPP, constato devidamente demonstrado que o réu é o autor do delito, conforme se extrai das
provas amealhadas no curso do processo, as quais se encontram concatenadas sob uma relação de causalidade lógica, motivo por que mantenho a sua condenação como incurso no artigo 157, §2º, II e VII, do CP, por três vezes, na forma do artigo 70, primeira parte, do mesmo estatuto repressivo.

Pleito indeferido.

3 - DOS ASPECTOS ATINENTES À DOSIMETRIA DA PENA

A defesa pugna pela redução da pena-base do apelante ao mínimo legal. aduz ainda que houve desproporção entre a quantidade de vetores negativos e o
quantum
de pena exasperado, pugnando pela utilização da fração de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desabonada.

Pois bem.

Iniciando pela análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, transcrevo o trecho atinente à primeira fase da dosimetria da pena do apelante:

A culpabilidade é exacerbada, porquanto o réu praticou o crime enquanto cumpria prisão domiciliar devido a execução de pena por outro crime de roubo, frustrando as finalidades da pena. Quanto aos maus antecedentes, não há registros que possam ser imputados negativamente. Nada nos autos desabona a sua personalidade.

Quanto a sua conduta social, reputo como negativa, posto que o histórico de crimes que estão relatados na certidão de antecedentes criminais do acusado, impõe ao juízo o reconhecimento de que o acusado mantém conduta antissocial descumprindo reiteradamente as leis vigentes. Não houve maiores consequências do crime, uma vez que a violência empregada foi somente ameaça, sem lesões corporais na vítima. Em relação às circunstâncias do crime, verifico que foram imputadas duas majorantes ao réu, assim, transporto a majorante do uso de arma branca para esta fase da dosimetria, consoante permissibilidade doutrinária e jurisprudencial. Os motivos são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima.

Pelas circunstâncias acima, fixo a pena-base de 08 (oito) anos de reclusão pelo delito praticado.

À vista do excerto, noto que foram valoradas como negativas três circunstâncias judiciais, quais sejam, circunstâncias do crime, conduta social e culpabilidade.

Quanto ao vetor das circunstâncias do crime, entendo que está bem fundamentado o desabono, pois é permitida a utilização de causas de aumento sobejantes para piorar a pena-base, relegando-se apenas uma das majorantes para aumentar a reprimenda na terceira fase da dosagem, conforme artigo 68, parágrafo único, do Código Penal. Nessa linha orienta o c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ROUBO MAJORADO ART. 157, § 2º,INC. II E § 2º-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO SOBEJANTE PARA AUMENTAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. (...) 2. Em se tratando de crime de roubo com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das causas de aumento sobejantes, não empregadas para majorar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. 3. No caso, havendo duas causas de aumento - uso de arma de fogo e concurso de agentes -, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e a sobressalente como circunstância judicial negativa, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base, como feito pela Corte de origem. (...). (STJ - AgRg no HC: 872277 SP 2023/0428183-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024)

Por outro lado, vejo que houve desacerto no desfavorecimento da circunstância judicial da conduta social, pois o MM. Magistrado fez referência à contumácia delitiva do réu. Ora, a prática de delitos anteriores não pode negativar vetor que não seja o dos antecedentes criminais, e, mesmo assim, somente por meio de decisões condenatórias com trânsito em julgado, consoante Tema Repetitivo n. 1077 c/c Súmula 444, ambos do c. STJ. Também nessa linha se posiciona o Excelso STF:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS -PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - (...) PARA EFEITO DE APLICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL, POR NÃO SE CONFUNDIREM ESTAS COM OS MAUS ANTECEDENTES - DOUTRINA - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes. Doutrina. Precedentes. (RHC 144337 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 22-11-2019 PUBLIC 25-11-2019) (STF - AgR RHC: 144337 SC - SANTA CATARINA 4000064-57.2017.1.00.0000, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 05/11/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-256 25-11-2019).

Finalmente, entendo que serve mesmo para exasperação da pena-base a justificativa de que o réu cometeu o delito enquanto cumpria a sua pena em prisão domiciliar, pois é nítido o abuso da confiança que lhe foi depositada pelo Judiciário. Contudo, o MM. Magistrado se valeu desse fundamento para valorar o vetor da culpabilidade, quando deveria tê-lo empregado na circunstância judicial da conduta social. Assim, transponho a fundamentação utilizada para desfavorecer a culpabilidade para agora desabonar o vetor da conduta social.

Prosseguindo, vejo que houve mesmo desproporção no
quantum
exasperado.

Explico.

Como é sabido, o julgador possui discricionariedade para valorar o quanto cada vetor impactará na pena-base, de modo que se deve respeitar o acréscimo utilizado. Dessa forma, por ser matéria afeta ao alvedrio do juiz sentenciante, ainda que alguma corrente jurisprudencial se incline pela utilização de determinada fração, caberá a ele ponderar o aumento da pena-base por cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, consideradas desabonadoras, valendo-se sempre dos elementos do caso concreto.

Nesse sentido é entendimento consolidado por este e. Tribunal de Justiça, que em sua Súmula 23 preconiza,
in verbis
:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Contudo
, in casu
, entendo haver teratologia no valor aplicado por circunstância judicial não favorável, estando fora dos limites de proporção à gravidade da conduta apurada nos autos. Ora, embora não haja um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência, a pena-base fixada em 8 (oito) anos (ou seja, o dobro da pena mínima em abstrato) por apenas três circunstâncias judiciais negativas (logo, equivalente à fração de 1/3) exigiria fundamentação adequada e específica capaz de justificar tamanho rigor, o que não foi feito.

Nessa esteira, não se aferindo extraordinariedade nas circunstâncias concretas do delito sob análise,

não pode ser mantida a suputação realizada, ante a sua evidente desproporcionalidade.

Porém, não me valerei da fração requerida pela defesa, pois considero como justa e lógica a fração de 1/7 (um sétimo) aplicada sobre a diferença entre as penas máxima e mínima do crime, por cada uma das sete circunstâncias judiciais aptas a exasperar a pena-base que for negativada, eis que o oitavo vetor - comportamento da vítima - somente se prestaria a beneficiar o réu, conforme Súmula 18, desta e. Corte de Justiça.

4 - DA NOVA DOSAGEM DA PENA

Tendo em vista as reformas promovidas, realizarei a nova dosimetria da pena do apelante, atento aos ditames do artigo 68, do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

Por oportuno, verifico que o réu foi condenado em concurso formal de três crimes de roubo, pois três foram os patrimônios atingidos, conforme consignado em sentença. Como são idênticas as valorações dos três delitos, será realizada apenas uma dosagem, acrescentando-se ao final a fração de 1/5 (um quinto), conforme gradação recomendada pelo c. STJ.

Passo à dosagem.

Na primeira fase, são negativos os vetores das circunstâncias do crime (que recebeu a majorante sobejante do emprego de arma branca) e da conduta social (eis que o crime foi cometido enquanto apelante estava em prisão domiciliar). São neutras as demais circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, e pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes a incidir. Presente a agravante da reincidência (processo de execução:
0008422-47.2019.8.14.0061, cf. página 1, do ID

14317337). Dessa forma, agravo a reprimenda basilar paradigma em 1/6 (um sexto), para estabelecer a pena intermediária em 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, e pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar, mas está presente a majorante do concurso de pessoas. Dessa forma, aumento a pena provisória paradigma em 1/3 (um terço), tornando-a concreta no patamar de
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, e pagamento de 295 (duzentos e noventa e cinco) dias-multa
.

Restou configurado, conforme visto alhures, o concurso formal de três crimes de roubo de idênticas valorações dosimétricas. Desse modo, aumento a reprimenda acima em 1/5 (um quinto), tornando-a definitiva em 10 (dez) anos, 7 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, a ser cumprida no regime fechado (artigo 33, §2º “a”, do CP).

Quanto à pena de multa, a reprimenda acima demandaria proporcionalmente o pagamento de
384 (trezentos e oitenta e quatro)
dias-multa, o que superaria aquela estabelecida em sentença, ferindo o princípio da
non reformatio in pejus
. Por esse motivo, torno definitiva a multa no mesmo patamar calculado em sentença, qual seja, 200 (duzentos) dias-multa, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço e dou parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 29/08/2024